Tribunal: STF
Processo: HC 247321
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar nos autos da apelação criminal nº 7000391-37.2023.7.00.0000, in verbis:  



    “APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 



    1. A Instrução Provisória de Deserção é um processo especial previsto no CPPM, realizado pela OM do militar que se encontra na situação de ausente e tem por finalidade reunir os documentos que irão compor o caderno processual. 



    2. O crime descrito no art. 187 do CPM é de mera conduta e consuma-se com a ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar quando ultrapassado o prazo de 8 (oito) dias previsto no tipo penal. 



    Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 187 do Código Penal Militar, tendo sido absolvido em primeira instância.



    O Ministério Público Militar interpôs recurso de apelação, o qual foi provido pelo Superior Tribunal Militar para condenar o paciente “à pena de 6 (seis) meses de detenção, convertida em prisão na forma do art. 59, como incurso no crime previsto no art. 187, ambos do CPM, e estabeleço o regime inicial aberto para seu eventual cumprimento em estabelecimento penal comum, com o direito de recorrer em liberdade”.



    No presente habeas corpus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente.



    Aduz que “não há conjunto probatório colhido no crivo do contraditório e da ampla defesa a corroborar o conteúdo da Instrução Provisória de Deserção e, assim, a absolvição se impõe”. Argumenta ser “inaceitável que em um Estado Democrático de Direito que haja condenação de um jovem que está cumprindo serviço militar na Aeronáutica que se fundamenta apenas em elementos de informação adquiridos na fase inquisitorial, ferindo inclusive o princípio do in dubio pro reo”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Razões e fundamentações expostas, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES, assistindo juridicamente este jovem brasileiro que, quando convocado, prestou o Serviço Militar Obrigatório na condição de Soldado do Exército e, agora, há muito tempo ostenta o status de ‘cidadão civil’, o Sr. ... GABRIEL JORGE DA SILVA RIBEIRO, requer ... 



    01. - desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 1927 , caput, do RISTF, a cassação o Acórdão do STM, determinando-se o revigoramento da justa e bem fundamentada Sentença de absolvição do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria Militar em Belém/PA que, à unanimidade, absolveu firme no convencimento de que ... “... instaurada a ação penal especial, pelo crime de deserção, não pode o julgador formar sua convicção com base, tão somente, no termo de deserção cujo caráter é de instrução provisória”, assegurando que ... “... no sistema penal acusatório, cabe ao órgão acusador provar, em juízo, a prática delituosa e suas circunstâncias”, fundamentando, depois de dizer que cabe ao Julgador forma sua convicção na livre apreciação do conjunto das provas colhida na instrução do processo, que a ... “... presente ação penal não há conjunto probatório, colhido em juízo há confrontar, e o que há, Instrução Provisória de Deserção, é insuficiente para formar convicção e deferir o pleito condenatório”, firmando a absolvição por ... “... insuficiência de prova para a condenação, com fundamento no art. 439, letra “e”, do CPPM”; (grifos e negritos da DPU/Categoria Especial/Tribunais Superiores)



    02. - no caso de a ordem não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pleiteia-se: 



    02.1 - a concessão da medida liminar para suspender a tramitação do processo até o julgamento final da presente impetração; 



    02.2 - levado ao plenário de Julgadores desta Suprema Corte, no mérito, a confirmação da liminar e, em definitivo, a concessão da ordem nos termos declinados nos itens 01 e/ou 02; 



    03. - que sejam consideradas como juntadas, para fins de instrução deste petitório, a Apelação nº 7000391-37.2023.7.00.0000 e a Ação Penal Militar de Deserção de Praça nº 7000138-37.2022.7.08.0008, que são acessadas diretamente nos sistemas e-PROC STM e e-PROC 1ª instância, respectivamente; e, 



    04. – que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas à Defensoria Pública da União – DPU – que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal observando-se as prerrogativas previstas no art. 448 , incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, com destaque sobre a informação da data da sessão de julgamento para que a Defesa Pública possa sustentar oralmente.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Em suas Razões de Apelação, o Ministério Público Militar requer o provimento do Recurso, para que seja reformada a Sentença, com a condenação do Soldado GABRIEL JORGE DA SILVA RIBEIRO como incurso no crime de deserção, sustentando que a materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas nos autos (processo 7000138- 37.2022.7.08.0008/PA, evento 120, RAZAPELCRIM1). 



    Consta nos autos que o Acusado ausentou-se de sua Organização Militar - CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA - CLA, no dia 16 de setembro de 2020, sem autorização, consumando o delito de deserção à zero hora do dia 25 de setembro de 2020, apresentando-se voluntariamente em 31 de maio de 2022. Submetido à Inspeção de Saúde, foi considerado apto para o Serviço Militar ativo, tendo sido reincluído às fileiras da Aeronáutica. 



    Em seu interrogatório, o Acusado confirmou os fatos narrados na Denúncia. Assegurou que conhecia as provas produzidas nos autos, especialmente as juntadas na Instrução Provisória de Deserção - IPD, como a Ata de Inspeção de Saúde que o julgou apto. E, ainda, afirmou ser praça do ano de 2019, ter recebido instruções acerca do crime de deserção e ter residido em outro endereço à época em que esteve ausente, distinto do fornecido para a Aeronáutica. Posteriormente, ao ser questionado onde se encontrava no período de ausência e o motivo pelo qual se apresentou, reservou-se ao direito de ficar calado (processo 7000138-37.2022.7.08.0008/PA, evento 80, VIDEO1 e evento 80, VIDEO2). 



    Constata-se, na hipótese, que os elementos de prova constantes dos autos são essencialmente documentais, produzidos durante a Instrução Provisória de Deserção (IPD nº 7000116-47.2020.7.08.0008/PA), e estão em consonância com o interrogatório do Réu em Juízo. 



    O art. 187 do CPM estabelece o seguinte, in verbis:



    [...] 



    A deserção é um crime propriamente militar, que possui um rito próprio previsto no art. 452 do CPPM, que dispõe:



    [...]



    Ressalta-se que a Instrução Provisória de Deserção é um processo especial previsto no CPPM, realizado pela OM do militar que se encontra na situação de ausente e tem por finalidade reunir os documentos que irão compor o caderno processual do crime de deserção. 



    Dessa forma, a alegação da DPU quanto à ausência de prova produzida em Juízo, tese acolhida pelo Conselho Permanente de Justiça da 8ª CJM como fundamento para a absolvição, não merece prosperar, tendo em vista que a autoria e a materialidade estão devidamente presentes nos autos, conforme o Termo de Deserção e os demais documentos produzidos na Instrução Provisória, bem como pelo interrogatório do Réu, que confirmou exatamente os termos da Denúncia. 



    Ademais, o crime descrito no art. 187 do CPM é de mera conduta e consuma-se com a ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar quando ultrapassado o prazo de 8 (oito) dias previstos no tipo penal. 



    Portanto, uma vez demonstrado que o Acusado ausentou-se de sua OM sem autorização e decorreu o prazo legal sem que tivesse se apresentado, configurado está o delito de deserção. 



    Sobre o tema, esta Corte já firmou entendimento nesse sentido, verbis:



    [...]



    Conclui-se, portanto, que o Acusado vulnerou seu dever militar, sem justificativa plausível para isentá-lo de responsabilidade, pois sua conduta antijurídica está perfeitamente subsumida ao tipo legal previsto no art. 187 do CPM. 



    Por tudo que foi posto, assiste razão aos argumentos apresentados pelo Ministério Público Militar e merece reparo a Sentença, sendo impositiva a condenação. 



    Assim, passo à dosimetria da pena. 



    Considerando-se as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM serem favoráveis ao Acusado, fixo a pena base no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção. 



    Na análise das circunstâncias agravantes e atenuantes, embora o Réu contasse com menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime, deixo de atenuar a reprimenda prevista no inciso I do art. 72 do CPM, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, nos termos do art. 73 do mesmo Código. 



    Considerando que não há incidência de causa especial de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção. Converto a detenção em prisão, na forma do art. 59 do CPM, devendo ser observada a detração dos dias em que permaneceu preso por este delito. 



    Estabeleço o regime inicialmente aberto para seu cumprimento, caso passe a cumprir a pena em estabelecimento prisional civil, e concedo ao Apelado o direito de recorrer em liberdade. 



    Deixo de conceder o benefício do sursis por expressa vedação legal contida no art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM, já que não há notícias nos autos de que o Acusado tenha sido licenciado das fileiras da Aeronáutica. 



    Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando a Sentença absolutória, condenar o Soldado GABRIEL JORGE DA SILVA RIBEIRO à pena de 6 (seis) meses de detenção, convertida em prisão na forma do art. 59, como incurso no crime previsto no art. 187, ambos do CPM, e estabeleço o regime inicial aberto para seu eventual cumprimento em estabelecimento penal comum, com o direito de recorrer em liberdade.”  



    Na hipótese sub examine, o Superior Tribunal Militar assentou que “a autoria e a materialidade estão devidamente presentes nos autos, conforme o Termo de Deserção e os demais documentos produzidos na Instrução Provisória, bem como pelo interrogatório do Réu, que confirmou exatamente os termos da Denúncia”. Nesse contexto, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada à pretensão absolutória. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. I - O art. 511, combinado com o art. 526, I, a, ambos do Código de Processo Penal Militar, autorizam o Ministério Público Militar a interpor apelação contra sentença absolutória. II - O “habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). III - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.563-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 24/4/2024 - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE OFENSA AVILTANTE A INFERIOR (ART. 176 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária concluiu, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (art. 176 do Código Penal Militar). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 2. Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 230.344-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/08/2023 - grifei)



    Ademais, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Nesse sentido:  



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE EM AÇÃO PENAL MILITAR. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A análise, nas circunstâncias do caso, da alegada inidoneidade do documento utilizado para realização de exame documentoscópico exigiria o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus . 2. Não havendo indicação de comprometimento da qualidade da perícia realizada, ausente demonstração de prejuízo concreto ao Paciente em decorrência do vício alegado, sem o que, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, não se reconhece nulidade no processo penal. 3. A realização da perícia com base em documento fotocopiado não ofende o art. 373, al. c., do Código de Processo Penal Militar, referente à produção de prova documental, e não de prova pericial. 4. Suposta inconclusividade da perícia não a inquina de nulidade e nem impede que o julgador a aprecie livremente para formação de seu livre convencimento motivado. 5. Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo. 6. Para afastar a premissa de que a condenação não se fundamentou apenas em provas produzidas na fase de inquérito e decidir pela anulação do acórdão condenatório, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas que permeiam a lide. 7. O art. 93, inc. IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que seja correta a fundamentação expendida. 8. Ordem denegada. (HC 119.315, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/11/2014 - grifei) 



    Por fim, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente